Tribunal: TJBA
Processo: 8066338-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066338-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A autora postulou a declaração de inexistência de relação jurídica com instituição financeira e a consequente retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, reconhecendo a legitimidade da inscrição diante da comprovação da relação jurídica e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé aplicada à parte autora que ajuizou ação para declarar inexistente débito posteriormente comprovado como legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira juntou provas demonstrando a legitimidade da inscrição, comprovando a existência da relação jurídica através de documentos que evidenciaram o recebimento e uso efetivo do cartão de crédito de forma recorrente e regular, com valores módicos e pagamentos efetuados ao longo do tempo.

Restou caracterizada a litigância de má-fé prevista no art. 80, II, do CPC, uma vez que a recorrente alterou a verdade dos fatos ao ajuizar demanda tendo ciência inequívoca da existência da relação jurídica e da licitude da conduta da instituição financeira.

A conduta processual da autora configurou tentativa de induzir o órgão jurisdicional em erro, movimentando desnecessariamente a máquina judiciária, comportamento que merece censura por não atender aos objetivos sociais do processo.

O valor da multa foi fixado em 2% sobre o valor da causa, encontrando-se dentro dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos no art. 81 do CPC (entre 1% e 10%).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A parte que ajuíza ação declaratória de inexistência de débito tendo conhecimento da legitimidade da contratação e do débito incorre em litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, sendo cabível a aplicação de multa nos termos do art. 80, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8165321-64.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 27.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 8163151-22.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8066338-93.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANA PAULA DE JESUS
, sendo
Apelado o

BANCO
CBSS
S/A
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
à unanimidade
,
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.